Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701899-49.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO MARIANO LTDA - EPP AGRAVADO: FRANCISCA NUNES DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (PJE no 0732340-72.2023.8.07.0003), que indeferiu o pedido de inclusão do cônjuge da executada, ora agravada, no polo passivo da lide que trata de execução de contrato de prestação de serviços educacionais. Em síntese, a agravante sustenta que a dívida executada é de natureza educacional e de responsabilidade de ambos os genitores, conforme entendimento jurisprudencial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para inclusão do genitor do menor no polo passivo. Preparo recolhido. É o breve relato. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Segundo o Enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. A agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 62509249 - pág. 95/96): “INDEFIRO o pedido da escola credora, consistente na inclusão do pai da aluna que foi beneficiária do contrato de prestação de serviços educacionais, JOAO COELHO RODRIGUES, mas que foi firmado pela mãe dela (FRANCISCA NUNES DE ALMEIDA), no polo passivo da lide. Isso porque, tem-se por inadmissível a inclusão de indivíduo não figurou no contrato de ensino ora executado, sequer, na condição de pai da estudante, como se observa do contrato de ID 175575086. É medida extremamente gravosa impor a terceiro, que não integrou a fase instrutória do feito, o ônus de ser surpreendido com a constrição de ativos financeiros em suas contas bancárias pessoais, sendo compelido a lançar-se em saga processual, na busca de reaver o seu hipotético numerário bloqueado. Sobre o tema, impende reproduzir o recente entendimento jurisprudencial a seguir descrito: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE GENITOR DO ALUNO QUE NÃO ASSINOU O CONTRATO. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REQUISITO OBRIGATÓRIO DO TÍTULO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso. 2. A exequente, ora agravante, interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, no PJe 0713700-21.2023.8.07.0003, Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de inclusão do cônjuge da executada, ora agravada, no polo passivo da lide que trata de execução de contrato de prestação de serviço de ensino, e o pedido de citação da executada, ora agravada, por aplicativo de mensagens no mesmo telefone diligenciado por oficial de justiça. 3. Decisão ID 52476338 indeferiu o pedido de tutela recursal. 4. A agravada não apresentou contrarrazões, certidão ID 53361189. 5. O artigo 779 do CPC define que a execução pode ser movida em desfavor do devedor, reconhecido como tal o constante no respectivo título executivo, caracterizando a legitimidade passiva ordinária. Tal requisito é obrigatório para que a parte possa vir à integrar o polo passivo das Ações Executivas. 6. Há a previsão da solidariedade dos cônjuges em relação às dívidas contraídas para fins de economia doméstica (aí incluídas as despesas educacionais), mesmo que contratadas de forma isolada por qualquer um deles, conforme preceituado nos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil; bem como o elencado no art. 55 do ECA, que dispõe que é obrigação de ambos os pais a manutenção dos filhos no ensino regular; não se pode aplicar a solidariedade de forma direta e indiscriminada sem antes oportunizar à parte que não assinou o título executivo extrajudicial (contrato de prestação de serviços educacionais) o direito ao contraditório. Principalmente porque a Ação Executiva implica na adoção de medidas judiciais constritivas e restritivas de largo alcance e por vezes severas. Inclusive, podendo gerar restrição de crédito desde a distribuição da própria ação. Várias situações fáticas podem envolver a questão, tais como a eventual existência de acordo de alimentos firmado entre os genitores com delimitações específicas acerca das responsabilidades e limites de cada um deles acerca do custeio da educação do filho, etc. 7. Dessa forma, mostra-se temerário incluir desde o início do feito no polo passivo da ação executiva, sem oitiva prévia, o genitor que não anuiu expressamente com a contratação dos serviços, posto que restou demonstrado que não assinou o respectivo contrato. 8. Desta forma, o agravante, credor, caso queira, poderá perseguir o seu crédito junto aos dois genitores pelas vias ordinárias; tendo em vista que o estreito âmbito de cognição das ações executivas impossibilita a ampla defesa do genitor que não assinou o título executivo, posto que o procedimento executivo impossibilita a imersão nas questões fáticas que demandariam o contraditório e a ampla dilação probatória. 9. Nesse sentido há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "O CPC de 1973 e o de 2015 consideram que, não havendo citação de ambos os cônjuges no processo de formação do título executivo, ainda que se trate de dívida solidária, impossível será a constrição do patrimônio do cônjuge não intimado para dele participar.". "A solidariedade imposta pela lei acerca das dívidas contraídas pelos cônjuges para promoção da economia familiar exige, para a constrição dos patrimônios de um e outro cônjuge, o respeito a outras regras impostas pelo ordenamento jurídico". - Ministro Luis Felipe Salomão. 10. Portanto, não restou demonstrado nos presentes autos a existência de excepcionalidade que atraia a incidência, desde o início da execução, da legitimidade passiva extraordinária, sob pena de malferir o contraditório e a ampla defesa. 11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão dos autos originais mantida. (Acórdão 1812335, 07019742520238079000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais os fatos, deverá a escola credora, caso queira, tentar reaver o seu crédito, em face de ambos os genitores da estudante, com o ajuizamento da respectiva ação de conhecimento, na qual seja assegurada a constituição válida de seu crédito, em relação a ambos os pais da estudante. Frisa-se, por fim, que o estreito âmbito de cognição das ações executivas impossibilita a ampla defesa do genitor que não assinou o título executivo, posto que tal rito impossibilita a imersão em questões fáticas que demandariam o contraditório e a ampla dilação probatória. Por tais fatos, INDEFIRO o pedido da credora de inclusão do outro genitor da aluna, que não é responsável financeiro, no polo passivo da lide. Intime-se, pois, a parte exequente para indicar o atual endereço da parte executada (FRANCISCA), ou requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.” No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso, porquanto em decorrência do poder familiar é dever de ambos os pais a educação dos filhos, nos termos dos arts. 1.556, IV e 1.634 do Código Civil e art. 22 do ECA. Assim, a legitimidade passiva para responder pelo débito relativo às mensalidades escolares recai sobre ambos os genitores, ainda que somente um deles tenha sido nomeado no contrato firmado com a instituição de ensino. Trata-se de legitimidade passiva extraordinária. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM NOME DOS FILHOS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA MÃE PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO PAI NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELO SUSTENTO E PELA MANUTENÇÃO DO MENOR MATRICULADO EM ENSINO REGULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de, no curso de execução extrajudicial baseada em contrato de prestação de serviços educacionais firmados entre a escola e os filhos do recorrido, representados nos instrumentos contratuais apenas por sua mãe, diante da ausência de bens penhoráveis, ser redirecionada a pretensão de pagamento para o pai. 2. A legitimidade passiva ordinária para a execução é daquele que estiver nominado no título executivo. 3. Aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de não nominados no título, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução. 4. Nos arts. 1.643 e 1644 do Código Civil, o legislador reconheceu que, pelas obrigações contraídas para a manutenção da economia doméstica, e, assim, notadamente, em proveito da entidade familiar, o casal responderá solidariamente, podendo-se postular a excussão dos bens do legitimado ordinário e do coobrigado, extraordinariamente legitimado. 5. Estão abrangidas na locução "economia doméstica" as obrigações assumidas para a administração do lar e, pois, à satisfação das necessidades da família, no que se inserem as despesas educacionais. 6. Na forma do art. 592 do CPC/73, o patrimônio do coobrigado se sujeitará à solvência de débito que, apesar de contraído pessoalmente por outrem, está vocacionado para a satisfação das necessidades comuns/familiares. 7. Os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho. 8. Possibilidade, assim, de acolhimento do pedido de inclusão do genitor na relação jurídica processual, procedendo-se à prévia citação do pai para pagamento do débito, desenvolvendo-se, então, regularmente a ação executiva contra o coobrigado. 9. Doutrina acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO. (STJ - REsp: 1472316 SP 2014/0179396-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/12/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2017 REVPRO vol. 280 p. 519)” Colaciona-se, ainda, precedente da Turma Recursal: Acórdão 1761735. Processo: 07014754120238079000. Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Terceira Turma Recursal. Data de Julgamento: 25/09/2023. Publicado no DJE: 06/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Todavia, verifico que a executada ainda foi não citada nos autos de origem. Assim, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (parágrafo único, art. 995, CPC), pois sequer foi angularizada a relação processual, consequentemente, não houve qualquer determinação expropriatória. Ademais, eventual má-fé da agravada com ações no sentido de fraudar a execução e esvaziar ou ocultar todo seu patrimônio não tem relação com a inclusão do genitor do menor nos autos, pois os genitores são separados, conforme autos da ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, processo no 0704799-98.2022.8.07.0003, que tramitou na 2a Vara de Família de Ceilândia (ID 204932150 – autos originais). Ante o exposto, não há urgência para a inclusão do genitor do menor no polo passivo, razão pela qual INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido pela agravante. Intime-se a agravada para contrarrazões. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Brasília, 6 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator